Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-50.2021.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003290-50.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[C L SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 10.695.537/0001-77 (RECORRENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO VENANCIO FERREIRA - CPF: 975.419.901-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada a análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2.

Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs à autora a exclusão do simples nacional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a reclamante pretende a declaração de ilegalidade e anulação do desenquadramento originário do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº o 99488/1758/682020 emitido pela SEFAZ/MT.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)- Legalidade da Exclusão do Simples Nacional: a) Lei Complementar no 123, de 2006; b) Resolução CGNS no 140, de 2018; c-) Lei Estadual 7.098 de 1998.

No presente caso, a Requerente foi excluída do Regime Especial de Tributação, denominado Simples Nacional, Lei Complementar no 123, de 2006, por irregularidade das movimentações financeiras declaradas e as apuradas pelo SEFAZ – MT, entre os meses de janeiro de 2019 a junho de 2019 e novembro de 2019.

Nesta toada, a SEFAZ-MT, detectou diferença de Base de Cálculo, em 02 (dois) períodos, consecutivos ou alternados, no ano calendário, conforme Termo de Exclusão no 99488/1758/68/2020 (ID 69684600).

A requerente foi regularmente notificada, intimada, na data de 10/03/2020, para regularizar ou retificar o PGDAS-D, recolhendo eventuais diferenças ou impugnar o presente termo de exclusão no prazo de 30 dias, contados da data da ciência (ID 69684600).

Ademais, a verificação do cumprimento dos termos da intimação efetuada e consequente recolhimento de eventuais diferenças é realizado de ofício, após o decurso do prazo de 30 dias após a ciência da notificação.

Sobre a exclusão de ofício, a Resolução CGNS 140 de 2018 dispõe que:

Artigo 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 5º; art. 33)

I - da RFB;

II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e

II - das secretarias estaduais competentes para a administração tributária, segundo a localização do estabelecimento; e (Redação dada pelo (a) Resolução CGSN nº 156, de 29 de setembro de 2020)

III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.

§ 1º Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 3º)

§ 2º Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o disposto no art. 122. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-A a 1º-D; art. 29, §§ 3º e 6º)

§ 3º Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 39, § 6º)

§ 4º Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 3º; art. 39, § 6º).

Nessa linha, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO COM FULCRO NO ART. 29, II E VIII DA LC 123/2006 – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da medida liminar, é necessário a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se na esfera de cognição sumária não foi afastada a irregularidade nas movimentações financeiras utilizadas como fundamento para a decisão do Fisco, mostra-se possível a exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VIII da Lei Complementar n. 126/2006.

3. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006039-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023

Por fim, a requerente não trouxe provas, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de fato impeditivo/modificativo/extintivo aptos a interferir em sua exclusão do Simples Nacional.

O mérito é pela improcedência dos pedidos autorais.

(...)”.

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante postula a anulação do ato administrativo praticado pelo ente público, porém não aponta qualquer irregularidade no procedimento administrativo que culminou na sua exclusão do Simples Nacional.

A petição inicial apresentada revela que a parte autora sequer apresentou defesa perante a fazenda estadual, deixando que o procedimento corresse até a decisão final.

Ademais, conforme salientado na
r. sentença

a SEFAZ-MT, detectou diferença de Base de Cálculo, em 02 (dois) períodos, consecutivos ou alternados, no ano calendário, conforme Termo de Exclusão no 99488/1758/68/2020 (ID 69684600).

A requerente foi regularmente notificada em 10/03/2020, para regularizar ou retificar o PGDAS-D, recolhendo eventuais diferenças ou impugnar o termo de exclusão no prazo de 30 dias, contados da data da ciência.

Ademais, a verificação do cumprimento dos termos da intimação efetuada e consequente recolhimento de eventuais diferenças é realizado de ofício, após o decurso do prazo de 30 dias após a ciência da notificação.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. ARTIGO 17 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em desfavor do Estado de Mato Grosso que visa anular ato administrativo da Secretaria de Fazenda que ordenou o desenquadramento da autora no sistema do Simples Nacional.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que cumpriu com suas obrigações fiscais, declarando e recolhendo os tributos devido, entretanto, foi surpreendida com o recebimento do Termo de Exclusão do Simples Nacional, penalização indevida imposta em razão de autuação lavrada pelo fisco estadual.

3. Em contrapartida, o Estado Reclamado sustenta que a LC 123/2006 que criou o Simples Nacional apresenta uma séria de condições para o contribuinte se inscrever no regime benéfico, das quais as microempresas ou empresas de pequeno porte não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do simples nacional quando possuir débitos com o INSS ou Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal e que, de fato, houve a declaração regular pela Reclamante, no entanto, há existência de certidões de dívida ativa n. 2017.472.175 e 2017.489.354, ambas exigíveis e que, portanto, impedem a manutenção da contribuinte no sistema simples.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Diante da controvérsia, a requerente não apresentou qualquer documento hábil a desconstituir as alegações do requerente e comprovar a regularidade dos documentos de arrecadação junto aos órgãos federais ou qualquer prova da suspensão do mencionado débito fiscal. Assim sendo, mesmo se o petitório da presente ação incluísse a declaração de inexistência de débito fiscal, o conjunto probatório não conta com prova inquestionável acerca dos direitos invocados, ônus da parte promovente. “A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Assim, conclui-se que a requerente possui débito fiscal estadual ativo junto ao fisco, deixando de cumprir um dos requisitos prévios para enquadramento e manutenção do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, conforme artigo 17, V da Lei Complementar 123/2006. (...) Desse modo, analisando detidamente o esboço fático aliado à documentação carreada ao feito eletrônico, restou comprovada a legalidade do ato exarado pela autoridade fiscal que promoveu a exclusão da requerente do enquadramento junto ao SIMPLES. Com efeito, não obstante as alegações da parte autora, a questão é que o ato de exclusão da empresa autora do Simples Nacional foi motivado por norma reguladora, à qual se sujeitam todos os contribuintes, em face do princípio da isonomia. Ademais, impera o princípio da legalidade no exercício dos autos da Administração e o ato questionado encontra-se amparado na legislação, razão pela qual inexiste razão para alterar ou reconsiderar a decisão que a excluiu do Simples Nacional”.

5. Portanto, a existência de débitos fiscais constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples Nacional, escorreita a sentença.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1011809-34.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Conforme salientado, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a ilegalidade do ato administrativo.

Destarte, competia à recorrente, por força do inciso I do art. 373 do novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024